Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. QUINTO, SÉTIMO E NONA RECORRENTES. PRETENSÕES ALCANÇADAS NA SENTENÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECRETAÇÃO DA REVELIA. ACESSO AO INTEIRO TEOR DOS AUTOS. PRESENÇA FÍSICA. MITIGAÇÃO. PANDEMIA DA COVID/19. NULIDADE DO PROCESSO. BUSCA E APREENSÃO. REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS LEVADOS A CABO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, HOMICÍDIOS, LAVAGEM DE DINHEIRO E PORTE/POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. RAZOABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS ADOTADOS PELO JULGADOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Por ausência de interesse, os recursos do quinto, do sétimo e nona recorrentes não devem ser conhecido nos pontos em que pleiteiam a concessão do direito de recorrer em liberdade e a fixação da pena-base dos réus no mínimo legal, pois se tratam de pretensões já alcançadas na sentença.
2. Inviável o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, quando a revelia foi decretada nos moldes de legislação de regência. 2.1. In casu, o segundo recorrente constituiu advogado particular e não compareceu à audiência de instrução probatória por vontade própria, de sorte que escorreita a decretação da revelia pelo Juízo a quo.
3. Inviável o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela Defesa da sexta e décimo primeiro recorrentes, pois restou evidenciado que o acesso a todos os elementos de provas colacionados aos autos foram franqueados às partes processuais.
4. O estado de calamidade pública, decretado em face da pandemia da covid/19, materializa exceção ao direito de presença do réu, sobretudo porque o acompanhamento do ato, por sua defesa técnica, viabilizou o exercício do contraditório e ampla defesa.
5. Patenteada a regularidade da apreensão e posterior devassa do aparelho celular atribuído à nona recorrente, não há falar em nulidade de processo por ilegalidade da prova produzida nos autos.
6. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário.
7. As provas dos autos demonstram o preenchimento dos requisitos legais e amparam a condenação dos apelantes pelo delito de organização criminosa, sendo inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios vindicados pelas Defesas.
8. Quando a culpabilidade é propriamente considerada como exacerbada, mas apenas anotada como o próprio juízo de reprovabilidade, não há falar em afastamento da aludida circunstância judicial, que nem sequer justificou o incremento da pena-base.
9. Deve ser afastada a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade quando fundamentadas em variáveis genéricas.
10. Ao réu portador de maus antecedentes e reincidente condenado a pena superior a quatro e inferior a oito anos é possível o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da expiação, nos moldes do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
11. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de referência expressa aos temas jurídicos debatidos nos autos, devendo o julgador apenas registrar os motivos que o levaram à conclusão.
12. Preliminares rejeitadas. Recursos interpostos pelo quinto, sétimo e pela nona recorrentes parcialmente conhecidos e, na sua extensão, não providos. Recursos interpostos pela primeira, pelo terceiro, pela sexta, pelo oitavo e décimo primeiro recorrente conhecidos e não providos. Recurso interposto pelo segundo recorrente conhecido e parcialmente provido, sem repercussão na reprimenda imposta. Recursos interpostos pelo quarto e décimo recorrente conhecidos e parcialmente providos.